Tribunal: TJDFT
Processo: 0732718-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS. CONTRATAÇÃO ONLINE. DADOS FORNECIDOS COM INTENÇÃO DE PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “(1) anular o contrato 360595590; (2) condenar a parte ré a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), a título de ressarcimento”. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a contratação foi legítima já que confirmada a identidade da autora mediante dados biométricos e geolocalização. Acrescenta que a recorrida não teve o devido cuidado ao restituir o valor do empréstimo a terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47918386; 47918393 - pág. 3 e 47918394 - pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 47918398).
3. Ilegitimidade passiva. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso, o recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que depositou quantias referentes a empréstimo na conta da recorrida, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva e responder por eventuais falhas no serviço prestado. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Alega o recorrente que o contrato impugnado foi feito por correspondente bancário autorizado por ele e que todos os aceites foram formalizados pela consumidora por meio dos links criptografados que disponibilizam o detalhamento da contratação, inclusive com alerta de fraude.
7. A recorrida, por outro lado, afirma que anuiu com uma proposta de portabilidade com troco oferecida pelo correspondente bancário autorizado do recorrente. Acrescenta que recebeu em sua conta valor referente a novo empréstimo, que não teve interesse em contratar e, seguindo orientação do corresponde e com intuito de cancelar o contrato com o qual não anuíra, realizou a devolução da quantia.
8. O recorrente confirmou nos autos que o empréstimo foi contratado com intermediação de correspondente bancário autorizado do banco (ID 47918366 - pág. 6). Logo, questionado acerca da lisura da contratação, cabe à instituição bancária se certificar da real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. No caso, as conversas de WhatsApp trazidas pela recorrida deixam claro que sua intenção era a portabilidade do consignado e, ao perceber que não se tratava de portabilidade, o cancelamento.
9. O recorrente, por outro lado, apesar de impugnar tal documento, não trouxe aos autos o diálogo de WhatsApp do correspondente bancário autorizado, o que traria clareza e comprovaria a real vontade da consumidora, razão pela qual prevalece a prova por ela apresentada e deixa claro que a contratação foi realizada mediante vício de consentimento.
10. Com efeito, não se pode ignorar a imensa rede de fraudes contra pensionistas. Sabedora desse tipo de fraude, cabe à instituição financeira estipular critérios mais rígidos para contratação remota por pensionistas e com intermediação por correspondentes bancários, já que em sua maioria são pessoas sem familiaridade com a tecnologia e sem capacidade técnica para distinguir as informações prestadas pelo correspondente com as informações constantes no contrato virtual.
11. No caso dos autos, resta claro que a recorrida, em nenhum momento, teve intenção de contratar novo empréstimo, tanto é que realizou a restituição a um intermediário, cujo contato foi realizado pelo mesmo canal da contratação.
12. Ressalta-se que a permissão da intermediação de contratações por correspondentes bancários é ato unilateral da instituição financeira, que deve se certificar da lisura das contratações por eles mediadas, já que toda a negociação com o cliente é por eles realizada. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.